Tribunal: TJMT
Processo: 0000205-57.2016.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000205-57.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JULIETA ROSA DE ASSUNCAO - CPF: 925.817.221-34 (VÍTIMA), DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 050.782.491-17 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 050.782.491-17 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEU PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA AFASTADA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE DECOTE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO –
IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, AINDA QUE PARCIAL OU QUALIFICADA – SÚMULA 545, DO STJ – MANUTENÇÃO DA PENA-MÍNIMA – INCIDENCIA DA SÚMULA 231, DO STJ -
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO

1) Condenação por fato posterior com trânsito em julgado no curso da ação penal em exame, não se presta para configurar maus antecedentes. Portanto, tendo em vista que o fato aqui discutido ocorreu em 28/07/2015 e a condenação valorada negativamente refere-se a fato ocorrido em 30/07/2015, cabível o afastamento da circunstância judicial negativa. Pena-base fixada no mínimo legal.

2) A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão se utilizada pelo magistrado na formação do seu convencimento. Incidência da Súmula 545, do STJ.

3) Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, a atenuante de confissão não possui o condão de diminuí-la em patamares abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231, do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença de ID 75180967, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na ação penal n.º 205-57.2016.811.0011 – código: 235079, que
condenou

DOUGLAS
à pena de
1 (um
) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente sob o regime
aberto
, além do pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime descrito no
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais interpostas pelo
Ministério Público
em ID 75180968, o órgão acusatório pretende unicamente o
decote da atenuante de confissão
, alegando que, ao confessar os fatos, o Apelante em realidade negou o dolo inerente ao tipo, pois declarou que não tinha a intenção de furtar o bem, mas apenas de “dar uma volta”, além disso, conta que só praticou tal fato porque não estava em suas condições mentais.

Refutando o Apelo em ID 75180971, a i. Defesa
pugna pela manutenção da atenuante
, uma vez que segundo o teor da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça, a confissão qualificada pode ser utilizada como atenuante se for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação.

Por sua vez, em suas razões recursais vistas em ID 75180972, a
Defesa
pretende o
afastamento da negativação da circunstância judicial dos antecedentes,
tendo em vista que a condenação utilizada para aumentar a pena-base refere-se a
fato ocorrido em data posterior ao crime objeto da presente ação.

Subsidiariamente, alega que a fixação do aumento em 4 (quatro) meses foi excessiva e viola o princípio da proporcionalidade, pugnando pela sua readequação ao patamar máximo de 1/6 (um sexto).

Em suas contrarrazões de ID 82335489, o
Órgão Ministerial
concorda com o pleito defensivo e pugna pelo provimento do recurso.

Já nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer da lavra do douto Procurador de Justiça Criminal, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinando em ID. 82719547 pelo
desprovimento
do apelo ministerial e
provimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 75180969 e 75180973)
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que deles
CONHEÇO
, uma vez que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 28 de julho de 2015, em horário desconhecido, em frente ao estabelecimento comercial “San Inácio” em Mirassol D’Oeste/MT, o apelante
Luiz Carlos da Silveira
subtraiu para si, consciente e dolosamente, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta HONDA/CG 150 Fan ESI, placa NUD 9309, modelo 2010/2010, cor vermelha, pertencente a vítima
Julieta Rosa de Assunção
.

Consta da exordial acusatória que a vítima estacionou a sua motocicleta em frente à loja “San Inácio” para fazer uma compra e esqueceu a chave na ignição. Ao retornar, a motocicleta já não se encontrava mais no local. Em sequência, a vítima acionou a polícia militar, informando as características do veículo e do suspeito (conforme relato das testemunhas que presenciaram o fato) e, prontamente, o Apelante foi localizado ainda na posse da
res furtiva
e preso em flagrante.

Diante destes fatos,
o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal e, após a regular tramitação do feito, foi proferida sentença pelo d. magistrado
a quo
, que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante nos termos da denúncia (75173477).

Irresignados, o
Ministério Público
pugna pelo
decote da atenuante de confissão
, enquanto a
Defesa
requer o
afastamento da negativação da circunstância judicial dos antecedentes
ou, subsidiariamente, pela diminuição da fração de aumento referente a esta circunstância.

Pois bem. Passo a análise pormenorizada dos pedidos.

1.
Recurso Defensivo – afastamento da negativação referente aos maus antecedentes

Em suas razões recursais, sustenta a Defesa que o magistrado
a quo
utilizou a Ação n°. 2853-44.2015.811.0011 - Código: 231810, da comarca de Mirassol D’Oeste, para exasperar a pena-base em 04 meses no tocante à circunstância judicial dos antecedentes. Contudo, tal valoração negativa é indevida, pois
o delito analisado na referida ação foi posterior ao crime aqui discutido
.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pacificamente pela vedação da utilização de condenações por fatos anteriores na valoração negativa de antecedentes, conduta social e personalidade, sob pena de violação ao princípio da presunção de não-culpabilidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior pacificou entendimento no sentido de que
nem mesmo condenações transitadas em julgado, por fatos posteriores ao delito em exame, podem ser consideradas reveladoras de má conduta social ou personalidade desajustada e servir como supedâneo a fim de justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
. Inteligência da Súmula n. 444/STJ
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 550.993/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) – destaquei.

Desta maneira, tendo em vista que a condenação proferida na Ação n°. 2853-44.2015.811.0011 - Código: 231810, da comarca de Mirassol D’Oeste, diz respeito a um delito ocorrido em 30/07/2015, ou seja,
em data anterior ao crime aqui discutido (28/07/2015)
, não há justificativa para o aumento.

Destarte,
merece reforma a sentença
para que seja
afastada a negativação no que tange aos maus antecedentes, devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal
, qual seja,
01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-m
ulta
, preservado o valor unitário à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

2.
Recurso da Acusação – decote da atenuante de confissão

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia pelo
decote da atenuante de confissão
, pois, ao confessar os fatos, o Apelante em realidade negou o dolo inerente ao tipo, alegando que não tinha a intenção de furtar o bem, mas apenas de “dar uma volta”, além disso, conta que só praticou tal fato porque não estava em suas condições mentais.

Tal tese não merece guarida, tendo em vista que o Enunciado da Súmula 545, do STJ, estabelece que “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.

Assim, para fins de utilização da atenuante de confissão, não importa se esta foi total ou parcial, simples ou qualificada, basta que tenha sido utilizada pelo magistrado na formação de seu entendimento a respeito do caso. Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).
2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Entretanto, tendo em vista a fixação da pena-base em seu mínimo legal, conforme definido no tópico anterior, indiferente a valoração da atenuante de confissão, uma vez que, nos ditames da
Súmula 231, do STJ
, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução de pena abaixo do mínimo legal.

Em suma, no tocante ao pleito ministerial, tenho-o por
incabível
, pois está
correta a análise feita pela sentença vergastada
, tendo em vista a utilização da confissão para a formação da convicção do magistrado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público;
e conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Douglas dos Santos Pereira
,

a fim de reformar a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na ação penal n.º 0000205-57.2016.8.11.0011 – Código 235079, para desconsiderar a valoração negativa quanto a circunstância judicial relativa aos antecedentes, retificando-se a
PENA FINAL
para o

quantum

de
1
(um) ano de reclusão
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantendo o regime inicial
aberto
, e preservado o valor unitário do dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, ficando inalterados os demais termos da r. sentença.

Tendo em vista que o ora apelante teve sua pena minorada e responde a processo executivo de pena em que deverá ser promovida a unificação das sanções,
comunique-se
imediatamente
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, para as providências de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021